Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-81.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PAGAMENTO DEVIDO. INCAPACIDADE DE NATUREZA TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE HABITUAL. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA QUE ACOMETE O AUTOR E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESEMPENHADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL PARA A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI No. 13.457/17). PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE FUTURA DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO. INCAPACIDADE VERIFICADA. NATUREZA TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O segurado que, em virtude de acidente de trabalho, apresenta incapacidade para a atividade habitual, faz jus ao recebimento do auxílio-doença acidentário, o qual se mostra devido até sua reavaliação médica administrativa perante o INSS, para que, oportunamente, reexaminado, conclua a mencionada autarquia se deve o segurado retornar ao trabalho, ser concedido auxílio-acidente ou, ainda, aposentadoria por invalidez.
2. Com a edição da Lei no. 13.457/2017, que promoveu alterações na norma regente que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social (Lei no. 8.213/91), restou autorizada a fixação judicial de termo final para a cessação do auxílio-doença, podendo-se, sempre que possível, estimar prazo para a duração do benefício concedido.
3. A reabilitação profissional insculpida no artigo 62 da Lei no 8.213/91 pressupõe, ao final do período de afastamento do beneficiário sugerido pelo expert, a demonstração de insuscetibilidade da recuperação para a atividade habitual, fato que depende de nova avaliação médica a ser oportunamente realizada.
4. Diante a conclusão pericial quanto ao caráter temporário da incapacidade constatada, em razão da possibilidade de tratamento e recuperação, tem-se por inaplicável o regramento destinado ao processo de inserção do segurado em processo de reabilitação profissional, com a continuidade do pagamento do benefício.
5. Não comprovada a incapacidade total permanente ou a impossibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não se encontram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.